Tribunal: TJSP
Processo: 2209764-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Hipossuficiência financeira não demonstrada. Hipótese, porém, que não se exige a prestação da caução prevista no artigo 83 do CPC. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE, com determinação.